Tribunal: STF
Processo: RE 82519
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
Educação. Limite de idade para inscrição e matrícula na primeira série do segundo grau do ensino médio, fixado pela Resolução nº 29, de 1972, de São Paulo. Validade.
Recurso extraordinário que não abrange todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida. Inadmissibilidade (Súmula 283).
Recurso não conhecido.